Tribunal: TJES
Processo: 0006284-17.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006284-17.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCILENE BARCELOS CORREA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. NECESSIDADE DE PERIGO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva quanto aos crimes dos arts. 133, §3º, II, e 331 do Código Penal, imputados à ré Marcilene Barcelos Correa, por suposto abandono de seus filhos menores no interior da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracterizou o delito de abandono de incapaz, com exposição a perigo concreto; (ii) analisar se o conjunto probatório permite a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 133 do CP exige dolo específico de abandonar e demonstração de perigo concreto à integridade física ou saúde da vítima.
4. A prova oral, notadamente de conselheira tutelar e policial militar, não evidenciou sinais de maus-tratos, violência ou situação de risco iminente às crianças.
5. A dúvida quanto à existência do perigo concreto e à intenção dolosa de abandono impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. A sentença absolutória está em consonância com o entendimento de que o Direito Penal deve ser reservado a situações em que se comprove, de forma inequívoca, a lesão ou ameaça concreta ao bem jurídico protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006284-17.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARCILENE BARCELOS CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré
Marcilene Barcelos Correa
da imputação dos crimes previstos nos artigos 133, §3º, inciso II, e art. 331, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 16811561), o
Parquet
pugna pela reforma da sentença para condenar a acusada pelo crime de abandono de incapaz (art. 133, §3º, II, do CP), sustentando que o acervo probatório é robusto e comprova o perigo concreto a que as crianças foram expostas.

A defesa apresentou contrarrazões (Id. 16811563), requerendo o desprovimento do apelo ministerial e a manutenção da sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (Id. 17526301), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de março de 2019, no município de Serra, a denunciada teria abandonado seus dois filhos, de seis e três anos de idade, trancados no interior da residência, para ingerir bebida alcoólica em um bar.

Consta, ainda, que ao ser abordada por policiais militares, a acusada, em estado de embriaguez, teria desacato a guarnição.

Pois bem.

O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, argumentando que o crime de abandono de incapaz é de perigo concreto e que deixar crianças de tenra idade, trancadas em casa configura o tipo penal.

Contudo, em que pese a irresignação ministerial e o parecer da Douta Procuradoria, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida.

Explico.
Para a configuração do delito previsto no art. 133 do Código Penal, é imprescindível a demonstração de dolo específico de abandonar, bem como a comprovação de que a conduta expôs a vítima a um perigo concreto.

A mera negligência ou a ausência temporária, embora reprováveis na esfera cível ou administrativa (Conselho Tutelar), não conduzem automaticamente à tipicidade penal se não houver prova cabal do risco à incolumidade física.

Compulsando os autos, verifica-se que a prova oral judicializada é frágil para sustentar um decreto condenatório.

A testemunha Elisangela Miranda Fernandes Lanes, Conselheira Tutelar, relatou em juízo que "as crianças estavam bem e não apresentavam sinais de violência de maus tratos".

Tal afirmação, prestada por agente técnico responsável pela proteção da infância, enfraquece a tese de que houve exposição a perigo concreto e iminente capaz de justificar a intervenção do Direito Penal como
ultima ratio.

Por sua vez, o Policial Militar Gabriel Batista Macedo confirmou que as crianças "não tinham sinais de violência" e que a residência era do tipo "padrão do bairro", não podendo descrever as condições internas de higiene pois não adentrou ao local.

Sendo assim, Magistrado de primeiro grau, ao absolver a ré, fundamentou que não restou evidenciado o total desamparo ou maus-tratos indispensáveis para comprovar o perigo.

De fato, a condenação criminal exige certeza. A dúvida, por menor que seja, milita em favor da ré em razão do princípio
in dubio pro reo
.

Embora a conduta da genitora de ingerir bebida alcoólica e deixar os filhos em casa seja moralmente censurável, o acervo probatório não demonstra, com a segurança necessária, que naquele momento específico as crianças estiveram expostas a risco real de morte ou lesão corporal grave, requisito essencial para a tipicidade do art. 133 do CP.

A ausência temporária, sem a ocorrência de sinistros ou perigo palpável atestado pericialmente ou por testemunhas que presenciassem situação de risco iminente, conduz à atipicidade da conduta ou, no mínimo, à insuficiência probatória.

Ademais, ressalta-se que o Direito Penal não deve servir como mero instrumento de punição moral, mas sim de proteção a bens jurídicos concretamente ameaçados, o que não se vislumbra estreme de dúvidas no caso em tela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.